Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-75.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA MAJORADO. TESE DAS DEFESAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL ROBUSTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE UM DOS RÉUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FECHADO. PENA-BASE ESTIPULADA NO MÍNIMO LEGAL. ALTERAÇÃO PARA O REGIME ABERTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É sabido que o crime de associação criminosa significa unir-se, juntar-se, agrupar-se para a finalidade específica de delinquir, sendo necessária a união de três pessoas (ou mais), com o fim específico de cometer crimes indeterminados. Entende-se por associação criminosa, em outros termos, a reunião estável ou permanente para perpetrar uma série indeterminada de crimes.
2. Não se acolhe a tese de insuficiência probatória quando as provas oral e documental demonstram, de maneira suficiente, que os réus formaram grupo denominado Comando Nova Colina, para praticar diversos crimes na Região de Sobradinho, com emprego de arma e a participação de adolescentes.
3. O depoimento do agente policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é valido, salvo se a Defesas produzir prova em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
4. Não se conhece da pretensão formulada pela Defesa, em relação à valoração negativa da personalidade do agente, uma vez que a pena-base foi fixada no mínimo legal.
5. A exasperação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, em razão dos maus antecedentes e reincidência, não configura bis in idem, diante da extensa ficha criminal de um dos acusados. Assim, uma condenação pode ser usada para vetorial dos maus antecedentes e a outra como reincidência.
6. A exegese dos § 2o e § 3o do art. 33, do CP, evidencia que o benefício do regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas a não reincidência do agente e demais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Na situação em apreço, o réu é reincidente e possui maus antecedentes (circunstância judicial desfavorável), o que, por si só, não permite a fixação do regime inicial semiaberto, conforme pleiteado pela Defesa.
7. Conforme a súmula 440 do STJ e 719 do STF, o regime de cumprimento de pena deve ser o aberto, em caso de fixação da pena- base no mínimo legal, hipótese a que se amolda um dos réus.
8. Recurso do primeiro réu parcialmente conhecido e desprovido. Recurso do 2o, 3o e 4o réus conhecido, sendo desprovido em relação ao 2o e 4o e, parcialmente provido em relação ao 3o.